Tribunal: TJSP
Processo: 1512253-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO - Sentença condenatória pela pratica de roubos simples e majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o, inciso II, e art. 157, caput, na forma do art.71, todos do CP). Pretensão a absolvição do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Larissa, por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO - Sentença condenatória pela pratica de roubos simples e majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o, inciso II, e art. 157, caput, na forma do art.71, todos do CP). Pretensão a absolvição do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Larissa, por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria da penas – Necessária readequação da pena de multa – Incidência do artigo 71 do CP – Tese do STJ no sentido de que no crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do CP, o qual se restringe as formas de concurso material e formal - Mantido o regime inicial fechado - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512253-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PABLO
ICARO MARINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, apenas para
reduzir a pena de multa, fixando-a em 16 dias, no valor unitário mínimo,
conforme o disposto no artigo 71 do Código Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 22580
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1512253-77.2019.8.26.0228
Apelante: Pablo Icaro Marinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO - Sentença condenatória pela pratica de roubos
simples e majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o,
inciso II, e art. 157, caput, na forma do art.71, todos do CP).
Pretensão a absolvição do crime de roubo majorado praticado
contra a vítima Larissa, por insuficiência de provas

Inadmissibilidade
-
Materialidade
e
autoria
delitiva
devidamente demonstradas nos autos Declarações da vítima
corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, em
harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para
o decreto condenatório - Dosimetria da penas Necessária
readequação da pena de multa Incidência do artigo 71 do CP
Tese do STJ no sentido de que no crime continuado, a pena
de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação,
tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do CP, o qual se
restringe as formas de concurso material e formal - Mantido o
regime inicial fechado - Recurso parcialmente provido para
reduzir a pena de multa.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Pablo Icaro Marinho
contra a r.sentença, na qual julgou-se parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando-o às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, e artigo 157, caput, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, sustentou a ausência de
prova suficiente da autoria delitiva do crime de roubo contra a vítima Larissa
Ferreira, pugnando por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 121/126), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 135/136).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante, Pablo Icaro Marinho, foi
denunciado por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I e artigo 157
caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 20 de
maio de 2.019, no escadão próximo ao Centro Cultural Vergueiro, nesta Capital,
agindo em unidade de desígnios e ações com indivíduo não identificado, após reduzir
Larissa Ferreira Marques à impossibilidade de resistência, mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu para si, uma bolsa contendo em seu
interior, 01 (um) aparelho celular IPHONE 7, cartões bancários, documentos e uma
bolsa de medicamentos.
Consta ainda, que na mesma data, por volta das 22hs30min, na Rua
Maria José, 305, Bela Vista, o acusado após reduzir Marilia Jesus Martins Oliveira à
impossibilidade de resistência, mediante grave ameaça exercida pela simulação de
emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um aparelho celular IPHONE.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática
do crime de roubo simples e roubo majorado em razão do concurso de pessoas, na
forma continuada, em sentença contra a qual se insurge por intermédio do recurso de
apelação interposto.
De início, no tocante ao pleito de absolvição sob o argumento de
ausência de provas para embasar o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime patrimonial
imputado ao Apelante.
A existência (materialidade) e os vestígios daí decorrentes vêm
comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (p. 01/35), boletim de
ocorrência (p. 02/05) e auto de exibição, apreensão e entrega (p. 10).
A autoria, igualmente, é inconteste e se extrai das declarações das
vítimas Larissa e Marília, dos autos de reconhecimento de pessoa, além dos
depoimentos dos policiais militares Alex Mota e Renan de Angelo, responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
4
prisão em flagrante do Apelante.
A vítima Larissa, em solo policial, relatou que na data dos fatos foi
abordada por dois indivíduos na via pública, próximo ao Centro Cultural Vergueiro,
os quais mediante grave ameaça exigiram a entrega de seu telefone celular e seus
pertences pessoais, avaliados em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De
posse dos objetos roubados, se evadiram do local. Comunicou por telefone o ocorrido
ao serviço de emergência da Polícia Militar, se dirigindo na sequência, até o distrito
policial para registrar o boletim de ocorrência. Ali tomou conhecimento de que uma
pessoa com as características físicas parecidas com a de um dos roubadores havia
sido detido. Realizou, então, o reconhecimento o qual foi positivo (p. 04/05 e 12).
Registre-se que a referida vítima, quando ouvida em juízo, ratificou
os fatos narrados na fase extrajudicial e ainda reconheceu o réu, já que o mesmo
possuía a mesma tatuagem visualizada por ela no momento do roubo em uma das
mãos do assaltante.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes
patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de
arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o,
incisos I, II e V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos
patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial
em harmonia com os demais elementos de convicção. Exasperação da pena-
base devidamente justificada. Emprego de simulacro de arma de fogo.
Afastamento da correspondente causa de aumento que é de rigor. Regime
inicial fechado adequadamente imposto para Guilherme. Quanto a Ítalo,
suficiente o inicial semiaberto para atender às finalidades retributiva e
preventiva da pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP;
Apelação 0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a.
Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro:
03/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Observa-se que a narrativa apresentada pela vítima foi corroborada
pelos depoimentos dos policiais militares, os quais registraram que estavam em
patrulhamento, quando receberam a informação via COPOM sobre roubos praticados
por um indivíduo trajando boné, blusa preta e bermuda, com a característica física
magra e de cútis preta.
Durante a diligência realizada pelo local dos fatos, avistaram um
suspeito. Em busca pessoal, os policiais lograram encontrar em sua posse um
telefone modelo Iphone SE. Ao ser indagado a respeito, disse-lhes que havia
encontrado o telefone na via pública.
Depreende-se, portanto, que as declarações das vítimas, assim
como o dos policias militares são coesos e harmônicos, apresentam a mesma versão e
detalhes dos fatos, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória.
Nesse sentido, destaca-se:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Ademais, o valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda
mais quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça empregada pelo agente
incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex officio, na etapa
intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo legal.
Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto
mantido, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do
sursis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação 0000319-
92.2015.8.26.0599; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 17/01/2018).
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu a
validade e eficácia probatória do testemunho prestado por policiais responsáveis pela
prisão em flagrante quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e
for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 418529/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 17/04/2018).
Por sua vez, o Apelante, na fase policial, manteve-se em silêncio
(p. 06). Em juízo, admitiu apenas ter roubado o celular Iphone da vítima Marilia,
com relação ao roubo contra Larissa, negou a prática delitiva.
Entrementes a negativa do réu, a prova oral produzidas sob o crivo
do contraditório, consubstanciadas pela declaração da vítima e relatos dos policiais
militares evidenciam a prática do crime de roubo majorado em razão do concurso de
pessoas, como bem reconhecido na r.sentença.
Com efeito, de acordo com as declarações da vítima o roubo de
seus bens foi cometido pelo Apelante juntamente com outro indivíduo não
identificado, que mediante grave ameaça, exigiram a entrega de seu celular e de sua
bolsa, conduta a qual se subsome as descritas no artigo 157, parágrafo 2°, inciso II,
do Código Penal.
Assim, ao revés do alegado pela Defesa, os elementos fático-
probatórios constantes nos autos são suficientes para demonstrar a prática do crime
de roubo majorado pelo Apelante contra a vítima Larissa.
Inviável, portanto, o deferimento do pleito absolutório.
Por fim, registre-se que o crime de roubo restou consumado, pois
o acusado se apoderou dos bens da vítima Larissa, retirando-os da sua esfera de
disponibilidade e vigilância, mediante grave ameaça.
Anote-se que não há necessidade de manter posse mansa e pacífica,
que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse, sendo, contudo,
indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância da vítima,
como ocorreu na espécie.
Nesse ínterim, destaca-se que a jurisprudência adota a Teoria da
Apprehensio, também conhecida como Amotio, segundo a qual a consumação ocorre
no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por
breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou
pela vítima.
A respeito destaca-se o enunciado sumular n. 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
7
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Tecidas tais considerações, passe-se ao exame da dosimetria das
penas e do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade imposta ao crime
de roubo majorado cometido contra a vítima Larissa, alvo da insurgência recursal.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante o não reconhecimento de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na etapa seguinte, em razão do reconhecimento da agravante da
reincidência, com base na certidão encartada às pp. 19 (autos do processo no
0067312-81.2016.8.26.0050, condenação transitada em julgado em 13/09/2018 pela
prática do crime do art. 157, § 2°, II, do CP), as penas foram adequadamente
aumentadas em 1/6, resultando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Com efeito, tratando-se de réu reincidente, mostra-se adequado o
aumento da pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da incidência da
agravante prevista no do artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto a reiteração
delitiva demonstra maior reprovação da conduta do Apelante, ensejando, desse
modo, a exasperação da pena, com fundamento no principio da individualização da
pena.
O fato do reincidente ser punido mais severamente do que o
primário não viola a garantia do bis in idem, pois o incremento da punição visa tão
somente a reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz
violador da lei penal.
Na terceira fase, considerando a presença da majorante relativa ao
concurso de pessoas, aplicável ao presente caso como já exposto, as penas foram
acrescidas em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa.
Por fim, corretamente reconhecida a continuidade delitiva, tendo
em vista que primeiramente foi cometido pelo Apelante o roubo majorado contra a
vítima Larissa e em outro contexto fático, sequencialmente, praticado roubo simples
contra a vítima Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Desse modo, diante da incidência do artigo 71 do Código Penal,
aplicou-se a fração de 1/6 as penas do crime mais grave, qual seja, o roubo majorado
praticado contra Larissa, resultando em definitivo as penas de 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão.
No que tange a pena pecuniária verifica-se que foi aplicado o
disposto no artigo 72 do Código Penal, fixando-se na r.sentença o montante de 24
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Contudo, data venia a existência de entendimento dispare, adota-se
a posição de que o artigo em comento é inaplicável ao crime continuado, pois nessa
hipótese não há concurso de crimes, mas crime único, e desta forma, em paralelismo
com a pena privativa de liberdade, a unificação deve atingir também a pena de multa.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido
de que no crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da
exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do CP, o qual se restringe
as formas de concurso material e formal:
“A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que o art. 72
do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não
sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.
Desse modo, a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento
estabelecido para o crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a
Corte de origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, j. 27/02/2018)
Desta forma, seguindo os mesmos critérios já analisados para a
pena privativa de liberdade no crime continuado, a pena de multa deve ser fixada em
16 dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção ao previsto no artigo 71 do
Código Penal.
Quanto ao regime de pena, considerando-se o quantum de pena
aplicado e diante da existência de registro de reincidência, fica mantido o regime
inicial fechado, em consonância com o previsto no artigo 33, parágrafos 2° e 3°, do
Código Penal.
No mais, inviável a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos incisos I e II do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512253-77.2019.8.26.0228 -Voto no
9
44 do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defesa, apenas para reduzir a pena de multa, fixando-a
em 16 dias, no valor unitário mínimo, conforme o disposto no artigo 71 do Código
Penal, mantendo-se no mais a r.sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator